Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/DF. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e do nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.

2. Na situação em que a locadora de veículos perde um veículo em razão da não devolução pelo locador, o dano caracteriza-se pela ação decorre da ação do fraudador que loca o bem e não o devolve. Em tal situação, convêm observar que, havendo ou não posterior alteração do registro do veículo mediante falsa documentação, o prejuízo da locadora se consolidou no momento em que a pessoa que alugou seu veículo não o restituiu de forma definitiva no prazo contratual estabelecido. O dano da locadora decorre da conduta do fraudador que não lhe devolveu o veículo alugado e não da ação ou omissão da autarquia distrital no que tange ao registro do veículo.

3. A falta da caracterização de qualquer dos elementos da responsabilidade civil objetiva, consistentes na conduta, no dano e no nexo de causalidade, afasta sua ocorrência e, portanto, não se admite pedido de reparação.

4. Negou-se provimento ao recurso.